Tribunal: STF
Processo: ARE 1390518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. TRABALHO EM REGIME DE ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS) DE DESCANSO. DEVIDOS ADICIONAIS NOTURNO E HORAS EXTRAS. HORA NOTURNA REDUZIDA. PREVISÃO NO ESTATUTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM TEMA 905/STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Servidor público do Município de Fortaleza, exercendo a função de Guarda Municipal, trabalhando em regime de escalas de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, em turnos noturnos, no horário das 19 horas às 07 horas do dia seguinte, tem direito ao percebimento de horas extras e de adicional noturno.



    2. O art. 4º do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, Lei nº 6.794/1990, e o art. 18 da Lei Complementar nº 19/2004 dispõe que a jornada de trabalho dos servidores municipais integrantes do quadro da Guarda Municipal é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, podendo ser estabelecido um sistema de escala de serviço e de aferição de frequência.



    3. O servidor municipal que labora no período de 12 (doze) horas, no horário das 19 horas às 07 horas do dia seguinte, detém o direito de ter as horas de trabalho noturnas computadas na forma prevista do art. 119, §§1º e 2º do referido Estatuto, qual seja, 52 minutos e 30 segundos e, diante da redução da hora noturna, faz jus à 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de serviço noturno extraordinário.



    4. É devido o pagamento de horas que ultrapassem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais previstas na lei municipal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal de trabalho, nos termos do artigo 7º, incisos XII e XVI, da Constituição Federal e do artigo 114 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza.



    5. Em sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios serão postergados para fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4.º, II, CPC/15. Remessa necessária avocada parcialmente provida. Apelação conhecida e não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O art. 4º do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794/1990) e o art. 18 da Lei Complementar nº 19/2004 estabelecem que a jornada de trabalho dos servidores municipais integrantes do quadro da Guarda Municipal é de 08(oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, podendo ser estabelecido um sistema de escala de serviço e de aferição de frequência.



    O art. 119 do referido Estatuto prevê que o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna.



    Relevante que se destaque o estabelecido em seu art. 119, § 1º , acerca da hora do trabalho noturno ser computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 ( trinta) segundos e identifica no § 2º o trabalho noturno, para efeito do art. 119 da Lei nº 6.794/1990 aquele que se verifica entre às 19 (dezenove) horas de um dia e às 7 (sete) horas do dia seguinte.



    Acrescente-se que a Portaria nº 093/2007, nos termos do art. 3º, inciso III, regulamentou expressamente a jornada de trabalho dos Guardas Municipais, estabelecendo que a carga horária destes deve ser desempenhada de acordo coma necessidade do serviço, podendo ser em escalas de 12 (doze) horas de trabalho diurno ou noturno, com folga de 36 (trinta e seis) horas.



    Considerando o contexto dos dispositivos referidos , fácil concluir que o servidor municipal que labora no período de 12 (doze) horas, no horário das 19 horas às 07 horas do dia seguinte, detém o direito de ter as horas de trabalho noturnas computadas na forma prevista em lei, qual sejam 52 minutos e 30 segundos. Diante da redução da hora noturna, faz jus a 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de serviço noturno extraordinário, correspondente ao acréscimo de 50%(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.



    O autor logrou êxito em provar que trabalha em escala noturna das 19h às 07h do dia seguinte (fls. 13), devendo a hora ser computada nos termos do art. 119, §§1º e 2º do referido Estatuto, mais precisamente 52 minutos e 30segundos. Assim, resta devido o pagamento de horas que ultrapassem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanal prevista na lei municipal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal de trabalho, nos termos do artigo 7º, incisos XII e XVI, da Constituição Federal e do artigo 114 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente